Tribunal: TJDFT
Processo: 0709492-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709492-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA TAVARES DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: CELSO TAVARES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Assistência Domiciliar - Home Care - Conclusão do Médico Assistente - Inexistência de Elementos Aptos a Afastá-la - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte Agravante pleiteia a reforma da Decisão a qual deferiu a tutela de urgência requerida pela parte agravada, nos seguintes termos: “DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA a fim de que a ré forneça à autora, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a contar da intimação, os serviços de internação domiciliar em período integral com todo o suporte que o caso clínico demanda conforme relatório médico de ID 150660674, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” Em suas razões de recurso, a dos não estar comprovada a probabilidade de direito da autora, porquanto não demonstrada a necessidade essencial de cobertura. Para tanto, defende que a beneficiária demorou a juntar aos autos o laudo médico por meio do qual demonstra a necessidade de home care. Afirma, ainda, que a paciente não faz jus ao acompanhamento integral, segundo critérios objetivos de pontuação e classificação. Não assiste razão ao recorrente. Ao menos em um juízo de cognição sumária, anoto que o laudo médico demonstra que a condição de saúde da recorrida advêm de um acidente vascular cerebral ocorrido antes da negativa do plano de saúde. Em um juízo meramente liminar, anoto estar demonstrado que o quadro clínico é anterior à conduta do recorrente. Nesse sentido, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto a alegação de que o recorrente não carece de assistência integral, de acordo com critérios objetivos de pontuação. A tutela de urgência deferida na origem seguiu os estritos termos do relatório médico, emitido pelo profissional responsável pelo acompanhamento da recorrida. A análise dos critérios objetivos capazes de definir o período durante o qual o paciente será assistido por equipe multidisciplinar fornecida pelo plano de saúde requer análise mais aprofundada e o revolvimento de provas, razão pela qual não vislumbro, em caráter meramente liminar, a probabilidade de provimento do recurso. De outro lado, o perigo de dano grave, em caso de deferimento desta antecipação de tutela, é latente e severo. Explico. Os laudos médicos juntados à origem atestam a necessidade de prestação de serviço de home care, com risco de danos irreversíveis à saúde da Agravada. Assim, o Dever de Cautela e a extensão do risco recomendam, ao menos em um juízo de cognição sumária, a manutenção do posicionamento adotado na origem. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Se, posteriormente, a liminar concedida na origem vier a ser reformada, a obrigação prestada poderá ser convertida em perdas e danos. De outro lado, os prejuízos causados à saúde do agravado, em razão da suspensão do home care poderiam ser irreparáveis. Desse contexto, depreende-se a urgência da medida. Nesse sentido, ao contrário do afirmado pelo Recorrente o perigo de dano existente milita em favor da agravada, sob pena de agravamento do seu estado de saúde. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator